Tribunal: TJES
Processo: 0003909-59.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003909-59.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SERGIO REIS DE ALMEIDA JUNIOR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE DESAPOSSAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença, também sujeita à reexame necessário, que julgou procedente a ação de desapropriação indireta ajuizada por SÉRGIO REIS DE ALMEIDA JÚNIOR, na qual o autor alegou ter adquirido lote urbano situado na Rua Ottawa, bairro Jardim América, e posteriormente ter sido impedido de exercer a posse plena em razão do Decreto Municipal nº 079/2007, que estabeleceu limites territoriais de área de preservação permanente em torno da nascente “Biquinha”. A municipalidade sustenta que não houve incorporação do bem ao patrimônio público, caracterizando-se, portanto, mera limitação administrativa ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a limitação administrativa imposta pelo Decreto Municipal nº 079/2007 configura desapropriação indireta ou mera restrição ao uso da propriedade;
(ii) Estabelecer se a pretensão indenizatória do autor encontra-se prescrita, em virtude do prazo quinquenal previsto no art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da desapropriação indireta exige o efetivo desapossamento do imóvel pelo Poder Público, o que não ocorreu no caso concreto. A limitação administrativa, decorrente de norma ambiental, não implica transferência da posse, mas mera restrição ao uso da propriedade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que restrições decorrentes de atos administrativos com fundamento em normas ambientais não configuram desapropriação indireta, mas limitação administrativa legítima.

O prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória em razão de limitação administrativa é de 5 (cinco) anos, conforme estabelecido no art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Considerando que o Decreto nº 079/2007 foi publicado em 28/12/2007 e os requerimentos administrativos do autor datam de 2007 e 2008, a ação ajuizada apenas em 01/03/2016 encontra-se prescrita, pois ultrapassado o prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Prescrição pronunciada em sede de remessa necessária. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A limitação administrativa ambiental que impõe restrições ao uso da propriedade, sem a efetiva perda da posse pelo proprietário, não configura desapropriação indireta.

A pretensão indenizatória por limitação administrativa prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da publicação do ato administrativo restritivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do reexame necessário para PRONUNCIAR a prescrição da pretensão autoral, bem como para JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto pela municipalidade, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital (evento nº 8877295), que, nos autos da ação de desapropriação indireta ajuizada em seu desfavor por
SÉRGIO REIS DE ALMEIDA JÚNIOR
, julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS e fixo o valor da justa indenização em R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) devidamente atualizados, inicialmente, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF; Tema 905 do STJ), e, após a data de 09/12/2021, pela taxa Selic, por força da Emenda Constitucional nº 113/2021, assim como determino a restituição dos valores pagos a título de IPTU, quanto ao imóvel desapropriado, a partir da data do decreto que o tornou área de preservação permanente, com a proibição de edificar.

Incidirão, também, sobre o valor da indenização do imóvel, juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto Lei 3.365/41, apenas a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Sobre os valores a título de IPTU, por se tratar de débitos tributários, devem ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, conforme determinado no Tema 905 do STJ.

JULGO EXTINTA a presente demanda, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas tendo em vista a isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos da Lei Estadual nº 9.900/2012.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sobre o total da condenação, fixando-os, nesta oportunidade, em 3% (três por cento) do valor total da indenização (art. 27, §1º, Decreto-lei 3.365/41).

A transcrição da sentença no Cartório de RGI competente apenas poderá ser feita após o trânsito em julgado, nos termos do art. 29 do Decreto-lei 3.365/41.

Transitada em julgado, fica autorizada a imissão definitiva na posse por parte do Município de Cariacica.

[...]

Nas razões recursais, apresentadas no evento nº 8877298, a municipalidade apelante alega, em síntese, que:
I)
“não tendo havido a incorporação do bem ao patrimônio público, resta evidente que não se caracteriza a desapropriação indireta, não merecendo prosperar as alegações do Requerente” (fl. 02);
II)
“a partir do Decreto Municipal nº 78/12, o que se observa é que não houve apossamento da área do Autor por parte do Poder Público. Tal imóvel, por configurar área de preservação permanente, sofreu mera limitação administrativa” (fl. 02); e que
III)
“carece de reforma quanto ao valor apontado pela perícia, haja vista que o próprio autor formulou pedido certo e objetivo quanto ao valor indenizatório de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)” (fl. 03).

Na origem,
SÉRGIO REIS DE ALMEIDA JÚNIOR
ingressou com ação de desapropriação indireta ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CARIACICA, alegando que adquiriu da incorporadora Hugolândia Ltda um lote urbano de nº 19, na Quadra 63, situado na Rua Ottawa, bairro Jardim América, Município de Cariacica-ES, CEP: 29.140-340, registrado no RGI da 1º Zona de Vitória/ES, matrícula 3593, do Livro 3-F, e averbado no Cartório de 1º ofício de Registro Geral de Imóveis de Cariacica-ES, no livro 0043, fls. 087/89 (fls. 30/32).

Sustenta o autor que após a aquisição, o município requerido manifestou o interesse em desapropriar alguns lotes para a implantação de uma área de preservação permanente, de modo que em 28 de Dezembro de 2007, foi editado o Decreto nº 079/2007, que estabeleceu os limites territoriais da área de preservação permanente da nascente da “Biquinha” existente no bairro Jardim América, com as devidas limitações, restando inseridas dentro da área de preservação decretada, não podendo ser edificada, as seguintes quadras e lotes: (...) quadra 63: lotes 14 a 52 (...) conforme art. 3º da referida norma.

O autor comprova a aquisição do imóvel objeto da ação em setembro de 2001, segundo escritura pública juntada às fls. 30/32, ou seja, anteriormente à edição do Decreto nº 079/2007 (fls. 80/81).

Referido normativo, com fundamento no Código Florestal, na Lei de Parcelamento do Solo Urbano e no Código de Meio Ambiente de Cariacica, instituiu limites territoriais de preservação permanente em torno da nascente conhecida como “Biquinha”, localizada no bairro Jardim América, conforme estipulado em seu art. 1º.

Não se trata, portanto, de desapropriação indireta, mas sim de limitação administrativa com propósitos ambientais sem desapossamento do autor.

Destaca-se, ainda, que o Decreto, em seu art. 4º, atribui à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a responsabilidade pela fiscalização e preservação da área, incluindo o desenvolvimento de projetos de recuperação ambiental e paisagismo, possibilitando o uso sustentável da água pela sociedade e pelo poder público.

Nesse contexto, embora o Decreto nº 178/2012 (fls. 82/83) tenha mantido a delimitação original e reiterou a declaração de utilidade pública para a preservação da área e para a futura implantação do “Parque da Biquinha”, sem alterar os limites anteriormente estabelecidos para o imóvel do autor, verifica-se que a limitação administrativa ora tratada foi instituída em 28/09/2007.

Ocorre que, segundo entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão indenizatória decorrente de limitação administrativa prescreve em 5 (cinco) anos, na forma do artigo 10, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUE ESTADUAL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA NO ACÓRDÃO QUE APRECIOU OS ACLARATÓRIOS NA ORIGEM. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA E FUNDAMENTADA. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE O EFETIVO DESAPOSSAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE MERA LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRETENDIDA REFORMA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE AINDA DE REINTERPRETAÇÃO DAS NORMAS ESTADUAIS QUE CRIARAM A AMPLIARAM O REFERIDO PARQUE ESTADUAL. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste nulidade no acórdão local quando este aprecia, de maneira fundamentada, todas as questões a ele submetidas em sede de apelação, não sendo, portanto causa de nulidade o inconformismo da parte em relação ao resultado obtido. 2. Acórdão que se encontra em harmonia com o entendimento deste STJ em relação à necessidade de ocorrência do efetivo desapossamento para a caracterização de desapropriação indireta (AgRg nos EDcl no REsp 1.417.632/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 11/02/2014 e AgRg no REsp 1.361.025/MG (Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/04/2013, DJe 29/04/2013), bem como de que o prazo prescricional nas hipóteses de limitação administrativa é quinquenal (AgInt no AREsp 656.568/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020 e REsp 1.761.178/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/09/2020). 3. Agravo Interno da empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.241.919/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HIPÓTESE DE LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA, E NÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. O Tribunal de origem assentou: “A hipótese não é de desapropriação indireta ou apossamento administrativo, mas de menosvalia por decorrência do imóvel das autoras haver-se tornado área de proteção permanente, com o lago da barragem, sem que o empreendedor tenha cuidado de desapropriar, segundo a imposição legal invocada. Não se aplica, portanto, a prescrição vintenária, que a jurisprudência mandava observar nos casos de apossamento administrativo, segundo a prescrição aquisitiva da usucapião extraordinária do Código Civil de 1916. No caso, como considerou a sentença, com respaldo nos precedentes que citou do Superior Tribunal de Justiça, a hipótese se submete ao regramento específico do artigo 10, parágrafo único, do Decreto-lei 3365/1941: Extingue-se em 5 (cinco) anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público. Proposta a ação mais de cinco anos depois da alegada violação a direito, cumpre manter o reconhecimento da prescrição, por estes e pelos seus próprios fundamentos.” 2. A hipótese é de limitação administrativa ambiental, e não de desapropriação indireta ambiental. Tampouco se pode, em tais casos, querer aproveitar-se da regra da imprescritibilidade do dano ambiental, pois não é disso que cuida a demanda. O aresto recorrido coaduna-se com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: a) as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não configuram desapropriação indireta, a qual só ocorre quando existe efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público; b) o prazo prescricional para exercer a pretensão de ser indenizado por limitações administrativas é quinquenal, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941, disposição de regência específica da matéria. A propósito: REsp 1.345.908/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/2/2018; e AgRg no REsp 1.511.917/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/8/2017. 3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.761.178/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 11/9/2020.)

No caso dos autos, após a publicação do Decreto nº 079/2007, o autor formulou dois requerimentos administrativos de pagamento de indenização pela limitação administrativa, o primeiro datado de 29/10/2007 (fl. 23) e o segundo de 14/04/2008 (fl. 24), ambos não atendidos pela municipalidade, ao passo que a presente ação foi somente ajuizada em 01/03/2016, ou seja, quando já esgotado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Pelo exposto, em sede de remessa necessária,
PRONUNCIO
a prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Prejudicada a análise do recurso interposto pela municipalidade.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão daquela litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
PRONUNCIAR, em sede de remessa necessária,
a prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, resolver o mérito do processo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Portanto, prejudicada a análise do recurso interposto pela municipalidade.

Outrossim, inverter
os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão daquela litigar sob o pálio da justiça gratuita.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.